Tribunal: TJSP
Processo: 1005360-91.2024.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Embargante busca a declaração de erro material em acórdão que não conheceu do recurso de apelação, alegando pendência de julgamento de agravo interno relacionado ao pedido de gratuidade judiciária.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Embargante busca a declaração de erro material em acórdão que não conheceu do recurso de apelação, alegando pendência de julgamento de agravo interno relacionado ao pedido de gratuidade judiciária.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração, preliminar arguida pela embargada, bem como a existência de erro material no acórdão embargado.

III. Razões de Decidir
3. Afastada a preliminar de intempestividade, considerando que o recurso foi apresentado dentro do prazo legal.
4. Verificado erro material no acórdão, pois havia pendência de julgamento de agravo interno que impactava a decisão sobre o preparo recursal.

IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos acolhidos para anular o acórdão embargado, em razão da pendência do agravo interno.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração são tempestivos quando apresentados dentro do prazo legal. 2. Erro material em acórdão justifica seu acolhimento e anulação.

Legislação Citada:
CPC, art. 1.022; Provimento no 1.321/2007, art. 6o.